Tribunal: TJES
Processo: 5003348-10.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003348-10.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: MARSELHA MARTINS DA CUNHA PIGNATON
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003348-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARSELHA MARTINS DA CUNHA PIGNATON

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 7162047, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” contra si ajuizada por
MARSELHA MARTINS DA CUNHA PIGNATON
, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que
“
disponibilize à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, o medicamento rituximab, conforme descrito no receituário de doc. 7127551”
sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões acostadas no evento 1360993, a recorrente sustenta, em resumo, que umas das doses do medicamente pleiteado foram ministradas três semanas antes do ajuizamento da ação e a última delas foi aplicada dois dias após da propositura da demanda, ocasionando a perda do objeto da demanda.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 825895,
indeferi
o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do
periculum in mora
inverso.

Co
ntrarrazões
no evento
1655684
.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no evento 1762292, averbou a desnecessidade intervenção no feito
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003348-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARSELHA MARTINS DA CUNHA PIGNATON

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão com cópia no evento 7162047, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais” contra si ajuizada por
MARSELHA MARTINS DA CUNHA PIGNATON
, deferiu a tutela de urgência para determinar à requerida que
“
disponibilize à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, o medicamento rituximab, conforme descrito no receituário de doc. 7127551”
sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao valor máximo de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Em suas razões acostadas no evento 1360993, a recorrente sustenta, em resumo, que umas das doses do medicamente pleiteado foram ministradas três semanas antes do ajuizamento da ação e a última delas foi aplicada dois dias após da propositura da demanda, ocasionando a perda do objeto da demanda.

Com arrimo nesses argumentos, requer, liminarmente, o recebimento do recurso em seu
efeito suspensivo
para que seja sobrestada a determinação contida na decisão recorrida. No mérito, requereu a confirmação da tutela antecipada recursal e, por conseguinte, a reforma do
decisum
objurgado.

Em decisão constante no evento 825895,
indeferi
o pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante do
periculum in mora
inverso.

Co
ntrarrazões
no evento
1655684
.

A d. Procuradoria de Justiça, em Parecer acostado no evento 1762292, averbou a desnecessidade intervenção no feito
.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão agravada.

Cuida-se, na origem, de “
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais
” ajuizada por
MARSELHA MARTINS DA CUNHA PIGNATON
,
ora agravada, em face

de
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(agravante).

Relata a exordial que a requerente apresenta quadro de ENCEFALITE AUTO IMUNOLOGICA GRAVE, por ANTICORPOS ANTI AK-5, caracterizada por síndrome demencial grave de instalação subaguda e rapidamente progressiva.

Nessa linha, afirma “
que o médico neurologista solicitou em 20/04/2021, a liberação pelo plano para uso do RITUXIMAME, estando internada e diante da demora, o Hospital concedeu o medicamento mesmo sem a autorização do plano de saúde, ocorre que agora, para que ocorra a 2ª etapa e continuidade do tratamento com o medicamento o Plano de Saúde simplesmente continua negando a compra e por consequência o Hospital também não fornece o medicamento, tendo também dado alta a paciente para tratamento em casa
”.

Desta feita, requer, liminarmente,
“
[...]
a IMEDIATA continuidade do tratamento da requerente
”, e que a Cooperativa seja compelida a fornecer os “
REMÉDIOS QUE A SUA SITUAÇÃO EXIGE, estipulando-se multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se não cumprir, dentro da sua responsabilidade a medida cautelar
”.

Ao receber a inicial a magistrada singular, deferiu o pedido liminar para determinar a requerida que
“
disponibilize à autora, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da intimação, o medicamento rituximab, conforme descrito no receituário de doc. 7127551”
sob pena de multa diária que fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao valor máximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Foi justamente contra esta decisão que se interpôs o presente recurso.

Inicialmente, imputo pertinente registrar que, consoante sabido, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

O cerne da controvérsia, cinge-se em averiguar se os medicamentos pleiteados na origem foram fornecidos administrativamente e, caso positivo, se tal conduta ensejaria a reforma do pronunciamento vergastado pela perda do objeto.

Da análise dos documentos que instruem o presente recurso, notadamente aqueles colacionados pela recorrida quando do ajuizamento da demanda na origem, é possível identificar que a agravada necessita
continuar
o seu tratamento com o medicamento
rituximab
, inciado em ambiente hospitalar.

Aliás, em seu pedido liminar formulado na origem, foi requerido justamente a continuidade do tratamento com a medicação supramencionada. Vejamos:

“Em face do exposto, requer inaudita altera pars, o DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL com pedido LIMINAR, para a
IMEDIATA continuidade do tratamento da requerente
, com o fornecimento IMEDIATO DOS REMÉDIOS QUE A SUA SITUAÇÃO EXIGE, estipulando-se multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se não cumprir, dentro da sua responsabilidade a medida cautelar, bem assim anotando-se a possibilidade de prisão em flagrante, em caso de obstrução ao cumprimento da ordem obsecrada, sem prejuízo de instauração de procedimento policial para apurar os delitos prescritos nos artigos 135 e 330 do Código Penal Pátrio.” (Negritei)

A propósito, colaciono também o seguinte excerto do laudo médico:

“
Por fim, há 2 semanas, a paciente iniciou o tratamento com rituximab, ainda em regime hospitalar, apresentando melhora parcial dos sintomas neurológicos. O tratamento com essa medicação é feito em duas etapas. Por conseguinte, a conclusão do tratamento proposto – complementação da dose restante de rituximab, é de fundamental importância para o tratamento dessa forma raríssima e grave de encefalite auto-imunológica
. A não realização deste tratamento acarretará agravamento desta doença grava, a saber piora do distúrbio cognitivo e o favorecimento de crises epiléticas de difícil controle. Trata-se de doença inflamatória extremamente rara – há relato de algumas dezenas desta enfermidade em todo o mundo, cujos relatos de prévios enfatizam a importância do tratamento proposto (infusão de rituximab).”

Diante desse quandro, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado o fornecimento da medicação durante o período em que a recorrida permaneceu internada em sua rede hospitalar, verifica-se que foi realizado o requerimento de
continuidade
do tratamento, conforme indicado pelo médico assistente.

Assim sendo, nesta fase preambular do processo de origem, me parece não ter havido a perda do objeto da decisão objurgada, levando-se em consideração, inclusive, que a própria recorrente enviou notificação para a agravada informando que disponibilizaria o medicamento, conforme descrito no laudo médico,
em cumprimento à determinação judicial
.

Além do mais, conforme consignado na decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, há que se considerar a configuração do
periculum in mora inverso
, porquanto, acaso reformada a decisão recorrida, poderá ser propiciada inegável situação de risco à agravada diante de possíveis danos à incolumidade de sua saúde.

Destarte, tenho que os fundamentos apresentados na peça recursal, não se mantém diante do quadro fático narrado acima, que busca acautelar um bem jurídico muito mais relevante (a vida humana).

Por fim, registro que se a agravante informa que já havia autorizado a utilização do medicamento administrativamente, a manutenção da decisão hostilizada, neste momento processual, não lhe trará qualquer prejuízo financeiro, já que, com relação a esse fim, pouco importa se o tratamento foi fornecido em decorrência da liminar ou por liberalidade do plano de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
-LH
E PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5003348-10.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: MARSELHA MARTINS DA CUNHA PIGNATON

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C INDENIZATÓRIA
–
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
–
LAUDO MÉDICO
–
JUSTIFICA NECESSIDADE
–
PLANO DE SAÚDE –
PERDA DO OBJETO – FORNECIMENTO ADMINISTRATIVO DA MEDICAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
–
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Caso concreto em que o cerne da controvérsia, cinge-se em averiguar se os medicamentos pleiteados na origem foram fornecidos administrativamente e, caso positivo, se tal conduta ensejaria a reforma do pronunciamento vergastado pela perda do objeto..

2.
Ainda que o plano de saúde tenha demonstrado o fornecimento da medicação durante o período em que a recorrida permaneceu internada em sua rede hospitalar, verifica-se que foi realizado o requerimento da continuidade do tratamento, conforme indicado pelo médico assistente. Assim sendo, nesta fase preambular do processo de origem, deve ser rejeitada a alegação da perda do objeto da decisão objurgada, levando-se em consideração, inclusive, que a própria recorrente enviou notificação para a agravada informando que disponibilizaria o medicamento, conforme descrito no laudo médico, em cumprimento à determinação judicial.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.